Tribunal: TJPA
Processo: 0800277-84.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11977 - Alienação Parental
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800277-84.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: TATIARA DE JESUS MORAES BELEZA

AGRAVADO: ILMO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS, GUARDA, DIREITO DE VISITAS E PARTILHA DE BENS. DECISÃO AGRAVADA FIXOU VISITAÇÃO DO GENITOR AO SEU FILHO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR.
CONVIVÊNCIA ENTRE PAI E FILHO, ALÉM DE SER UM DIREITO DO GENITOR QUE NÃO ESTEJA COM A GUARDA, ASSEGURADO PELO ART. 15 DA LEI Nº 6.515/77, TAMBÉM O É DO (A) PRÓPRIO (A) MENOR
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0800277-84.2021.8.14.0000
- PJE

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
TATIARA BELEZA DE MIRANDA

AGRAVADO:
ILMO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela TATIARA BELEZA DE MIRANDA contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara de Família de Belém nos autos da AÇÃO DE RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS, GUARDA, DIREITO DE VISITAS E PARTILHA DE BENS (processo n°. 0862202-22.2019.8.14.0301), manejada pela agravada em face de ILMO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR.

O Juízo Singular, em decisão contida no ID nº 21961283 dos autos principais, fixou a visitação do Réu ao filho menor do casal nos seguintes termos:

“...Acolho o parecer ministerial de ID 21613535, e decido:

Decreto à revelia da autora, todavia, deixo de aplicar seus efeitos nos termos do art. 344, do CPC, considerando que a mesma foi devidamente intimada e não apresentou contestação à reconvenção (Certidão de ID 19918760).

Regulamento o direito de visitação do requerido ao filho ARTHUR RIBEIRO BELEZA DA SILVA, com fulcro no art. 1.589 do Código Civil Brasileiro, nos seguintes termos: O pai poderá ter consigo e acompanhar o seu filho em 01 (um) final de semana a cada 15 (quinze) dias sendo que o mesmo pegará o menor na casa da genitora, após aviso prévio, na sexta-feira às 18:00 (dezoito) horas e devolverá o mesmo no domingo, até as 19:00 (dezenove) horas; Durante as Férias Escolares, o pai terá o direito de ter consigo o menor e acompanhá-lo, nos meses de janeiro e julho de cada ano, ou em qualquer outro período de férias ou recessos escolares, por 15 (quinze) dias em cada mês de férias escolares; Durante os feriados, Páscoa, Carnaval, etc., o filho ficará alternadamente com o Pai e com a Mãe, a partir da Regulamentação dos dias de visita; Nas festas de final de ano, Natal e Ano Novo, em um ano o pai ficará durante o Natal com o filho e a mãe com o Ano Novo, sendo que no ano seguinte inverte-se a ordem; Nos aniversários do pai, dos avós paternos e de outros familiares próximos (irmão, tios, etc.), o genitor poderá pegar o seu filho, com prévio aviso à genitora.

Intimem-se as partes para que indiquem as provas que ainda pretendem produzir no prazo de 05 (cinco) dias.

Defiro a oferta de alimentos provisórios feitos pelo demandado em sede de contestação (ID 18124326), em favor do filho menor, no valor de 02 (dois) salários-mínimos.

Defiro a habilitação da patrona do suplicado nos autos, conforme requerido em ID 21715264, para que passe a receber todas as intimações dos atos processuais pertinentes....”

Tal decisão originou a interposição do presente recurso, sob o argumento de que desde a separação do casal, há quatro anos, vive sob a guarda e tutela da mãe em Belém, enquanto o requerido vive na Vila dos Cabanos, em Barcarena. Afirma que relacionamento anteriormente existente entre as partes foi marcado por violência doméstica, o que a conduziu, por diversas vezes, à Delegacia Especializada da Mulher para registro de ocorrências policiais, como atestam os documentos anexos.

Durante todo o período de separação, e a pretexto de ver o filho, o agravado constantemente viola a integridade psicológica de sua ex-companheira e de seu filho. Ressaltou que desde a propositura da ação sofre com ataques e ofensas morais praticadas pelo Suplicado. Esse comportamento conduziu novamente a Recorrente à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher para abertura do procedimento em que lhe foi deferida medida protetiva de urgência, feito em tramitação pela 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca da Capital – Processo N.º 0007132-22.2020.8.14.5150.

Aduz que o menor foi diagnosticado com Transtorno Afetivo Bipolar (CID 10 F31) e Transtorno Hipercinético ou Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (CID 10 F90), segundo posicionamento de seu Psiquiatra, Dr. Fernando Nogueira – CRM/PA 8622, o que lhe impõe dificuldades no controle de impulsos, instabilidade emocional, dificuldades cognitivas e de aprendizado, sendo sugestivo do uso de medicamentação controlada, tais como: metilfenidato, risperidona e aripiprazol, bem como de “acompanhamento psiquiátrico, terapêutico ocupacional, fonoaudiológico, psicológico e pedagógico para atender as suas necessidades, a longo prazo e por tempo indeterminado”.

Afirma que Arthur é uma criança que precisa de atenção especial em todas as áreas de sua vida, apresentando dificuldades cognitivas e comportamentais, sendo extremamente influenciado pelo meio em que vivia, ou seja, uma convivência familiar, onde a tônica sempre foi o protagonismo de seu pai, enquanto pessoa agressiva e de comportamento difícil, sendo expectador de todas as ações violentas que o requerido praticava contra sua mãe, logo, igualmente, vítima dessas ações. Defende que o menino sempre sofreu com a impaciência de seu pai, não suportando o contato físico com o genitor que o obriga a abraçá-lo, forçando-o a dormir abraçado, em um ato que, de afetuoso, transforma-se violento, pois desperta na criança um verdadeiro pavor de estar sozinha com o pai.

Questiona o fato de que, em que pese o deferimento das medidas protetivas em favor da agravante, o agravado, antes da decisão que lhe confere o direito de visitar o filho, já vinha violando a medida protetiva, em contumaz violação de todas as proibições ali determinadas, por meio de telefonemas constantes e chegadas repentinas, fazendo com que tanto a agravante quanto seu filho vivenciem, quase que diariamente cenas de agressão psicológica, pois, ao chegar de surpresa nos locais em que sabe que a criança se encontra com a mãe, afirma que quer levar o filho mesmo contra sua vontade, e, evidentemente desacompanhado da mãe, em uma demonstração de força e de poder, com total abuso de direito, sem primar por qualquer demonstração de afeto e cuidado para com o filho, que se desespera, buscando que seja conferido o efeito suspensivo à decisão recorrida. (ID nº 4347376)

Preleciona o artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão ID 4459004 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Intimado para apresentar contrarrazões, o agravado defendeu a manutenção da decisão a quo.

A Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 29 de maio de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

No caso em tela, compulsando a documentação acostada, verifica-se que a Agravante busca a suspensão do direito de visitação do Agravado ao filho menor do casal.

O Juízo Singular, em decisão contida no ID nº 21961283 dos autos principais, fixou a visitação do Réu ao filho menor do casal nos seguintes termos:

“...Acolho o parecer ministerial de ID 21613535, e decido:

Decreto à revelia da autora, todavia, deixo de aplicar seus efeitos nos termos do art. 344, do CPC, considerando que a mesma foi devidamente intimada e não apresentou contestação à reconvenção (Certidão de ID 19918760).

Regulamento o direito de visitação do requerido ao filho ARTHUR RIBEIRO BELEZA DA SILVA, com fulcro no art. 1.589 do Código Civil Brasileiro, nos seguintes termos: O pai poderá ter consigo e acompanhar o seu filho em 01 (um) final de semana a cada 15 (quinze) dias sendo que o mesmo pegará o menor na casa da genitora, após aviso prévio, na sexta-feira às 18:00 (dezoito) horas e devolverá o mesmo no domingo, até as 19:00 (dezenove) horas; Durante as Férias Escolares, o pai terá o direito de ter consigo o menor e acompanhá-lo, nos meses de janeiro e julho de cada ano, ou em qualquer outro período de férias ou recessos escolares, por 15 (quinze) dias em cada mês de férias escolares; Durante os feriados, Páscoa, Carnaval, etc., o filho ficará alternadamente com o Pai e com a Mãe, a partir da Regulamentação dos dias de visita; Nas festas de final de ano, Natal e Ano Novo, em um ano o pai ficará durante o Natal com o filho e a mãe com o Ano Novo, sendo que no ano seguinte inverte-se a ordem; Nos aniversários do pai, dos avós paternos e de outros familiares próximos (irmão, tios, etc.), o genitor poderá pegar o seu filho, com prévio aviso à genitora.

Intimem-se as partes para que indiquem as provas que ainda pretendem produzir no prazo de 05 (cinco) dias.

Defiro a oferta de alimentos provisórios feitos pelo demandado em sede de contestação (ID 18124326), em favor do filho menor, no valor de 02 (dois) salários-mínimos.

Defiro a habilitação da patrona do suplicado nos autos, conforme requerido em ID 21715264, para que passe a receber todas as intimações dos atos processuais pertinentes....”

Pois bem, como bem ressaltei na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, verifica-se que a Agravante, na sua peça vestibular

(protocolizada em 22/11/2019) , pediu que seja fixada visita garantindo ao pai o direito nos finais de semanas alternados, 15 dias com cada genitor nas férias escolares da criança, e datas comemorativas com possibilidade de combinarem na oportunidade (pág. 03 do ID nº 14091177 dos autos principais), ou seja, o Juízo Singular não fixou nada diverso do constante na exordial, o que não induz entendimento de probabilidade de provimento do recurso.

Importa ressaltar que o menino se encontra atualmente com 9 anos de idade, e os laudos acostados indicando transtornos e déficit de atenção não apontam que tais questões sejam agravadas pelo pai. Válido salientar que o relato de hostilidade da criança ao genitor não foi comprovado.

Assim, não vislumbro motivos capazes de alterar nesse momento a visitação na forma fixada pelo Juízo Singular, até mesmo porque, a convivência entre pai e filho, além de ser um direito do genitor que não esteja com a guarda, assegurado pelo art. 15 da Lei nº 6.515/77, também o é do (a) próprio (a) menor.

Ao meu sentir, importa esclarecer também que eventuais questões envolvendo medidas protetivas entre a mãe e o pai do garoto não estão sendo objeto de debate no presente feito. Necessário entender que mesmo diante de eventual necessidade de ausência de qualquer comunicação entre ambos, não significa que a relação pai/filho de igual modo será afetada, a partir do momento que não está comprovado que o Agravado seja agressivo com o filho, nem nenhum outro prejuízo que a convivência com o genitor cause ao menor. Desse modo, pelo menos neste momento processual, não está provado que a convivência com o pai seja maléfica ao menor, devendo, portanto, o melhor interesse da criança ser resguardado.

Oportuno transcrever trecho da manifestação da Procuradoria do Ministério Público (ID
4926945 - Pág. 5/6
):

“
Compulsando os autos, não identifiquei, neste momento processual,

elementos que contraindiquem o exercício do direito de visitas por parte do pai, mesmo

tratando-se de menor diagnosticado com Transtorno Afetivo Bipolar (CID 10 F31) e

Transtorno Hipercinético ou Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (CID 10

F90).

(...)

Dessa forma, diante do quadro fático apresentado pelas partes e da documentação acostada aos autos, tal como o Exmº. Desembargador Relator, entendo

que não restou provado que a convivência com o agravado seja maléfica ao menor,

devendo, portanto, o melhor interesse da criança ser resguardado.

Na confluência do exposto, esta Procuradoria de Justiça Cível, neste

momento, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 178 do CPC,

manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso, para que se

mantenha integralmente a decisão interlocutória agravada.
.”

Diante disso,
entendo que não há nada além da palavra da Agravante, o que, por si só não é suficiente para afastar o direito de visitação do genitor, devendo a decisão agravada ser mantida.

Nesse sentido, é a Jurisprudência desta 2° Turma de direito Privado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OFERECIMENTO DE ALIMENTOS CUMULADA COM PEDIDO DE REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO DE VISITA– DETERMINAÇÃO PARA O AGRAVADO VISITAR O FILHO FORA DA RESIDÊNCIA DA GENITORA - CABIMENTO - PRESERVAÇÃO DO CONVÍVIO ENTRE O MENOR E SEU GENITOR – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 227 DA CF/88 E 1.598 DO CC/02 – DETEMINAÇÃO QUE TEM COMO FINALIDADE GARANTIR O MELHOR INTERESSE DO MENOR E, NÃO OS INTERESSES INDIVIDUAIS DOS GENITORES – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DO NOVA AUDIÊNCIA – DESCABIMENTO – RECORRENTE QUE TINHA PRÉVIO CONHECIMENTO DE QUE SUA ANTIGA ADVOGADA IRIA RENUNCIAR AOS PODERES CONFERIDOS POR PROCURAÇÃO – EXISTÊNCIA DE TEMPO SUFICIENTE PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO – PEDIDO DE REFORMA - IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decisão agravada que acolheu liminarmente o pedido do autor formulado em audiência, concedeu o exercício do direito de visita/convivência ao genitor/ora agravado fora da residência materna.

2. Prima facie
, é importante ressaltar que o direito de visita do agravado deve ser regulamentado com o objetivo de resguardar, principalmente, o interesse do filho menor deve ser apreciado e cumprido a luz do princípio do melhor interesse do menor e, não a partir dos interesses individuais de seus genitores, pois como é sabido, a visitação é regulamentada a fim de assegurar o bem estar do infante, com a convivência de ambos os pais.

3. Nesse sentido, não há como se esquivar do fato de que o recorrido tem o direito de convivência com o seu filho, participando de sua criação, educando e prestando assistência econômica e psicológica, de modo que se estabeleça um vínculo afetivo saudável, considerando que tanto o pai, quanto a mãe são detentores de iguais direitos em relação ao filho, compartilhando, dessa forma, o exercício comum do poder familiar.

4. Assim, o direito de visita constitui uma garantia do menor e do genitor não detentor da guarda unilateral da criança para que possa conviver, evitando que ocorra a ruptura dos laços de afetividade que devem existir em âmbito familiar, contribuindo, assim, para o melhor desenvolvimento da criança. Aplicabilidade dos artigos 229 da CF/88 e 1.598 do CC/02.

5. No que se reporta a alegação de ser realizada nova audiência, razão não assiste a ora agravante, uma vez que, analisando os autos originários, observa-se que a recorrente tinha prévio conhecimento de que sua antiga advogada iria renunciar aos poderes conferidos por procuração desde o dia 28 de outubro de 2020 (Id nº 21026713 – autos de 1º grau), tendo juntado sua petição de renúncia em 10/11/2020 (Id.nº21026712), sendo a audiência contestada realizada somente no dia 19/11/2020, conforme se verifica do Id. 2128834), portanto, houve tempo suficiente para constituição de novo patrono para atuar na demanda.

6. Conheço do Recurso e na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida. À unanimidade.

(TJ-PA - AI: 08119111420208140000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 16/03/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2021)

3.

Razões recursais.

Isto posto e, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO-LHE
provimento para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 20/06/2023